Tribunal: STF
Processo: HC 201145
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada – superior a 4 e não a 8 anos – e a reincidência do agravante, é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido.